Tribunal: TJPA
Processo: 0006142-50.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006142-50.2014.8.14.0006

APELANTE: JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO EM AUFERIR VANTAGEM ILÍCITA, MEDIANTE ARDIL E ARTIFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PACTUADA. RESOLUÇÃO A SER DIRIMIDA NA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Data venia
ao entendimento
a quo
, a conduta atribuída ao recorrente não se subsume ao tipo penal descrito na peça denunciativa, uma vez não configurado o dolo em sua ação. Não é possível extrair, de maneira indene de dúvidas, que o apelante, mediante artifício e ardil, obteve vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo do ofendido.

2. Observa-se, em realidade, que as negociações para venda do imóvel, tendo como intermediador o recorrente em testilha, na qualidade de correspondente da Caixa Econômica Federal, embora infrutíferas, não evidenciam a obtenção de vantagem ilícita.

3. A tipificação do delito, em espécie, exige o dolo, com a intenção de não efetivar o cumprimento das obrigações assumidas. No caso, não se observa que o apelante agiu com má-fé e com intenção de enriquecimento ilícito, ao não finalizar o processo de escrituração do imóvel, para posterior financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

4. A hipótese vertente, em realidade, demanda fato atinente à esfera cível, dado o inadimplemento contratual, diante dos prejuízos suportados pela vítima, em razão de desacertos financeiros do agente. A lide, portanto, desgarra de quaisquer indícios de crime, não interessando, de tal forma, ao Direito Penal, mas ao cargo do âmbito cível dirimir a
questio
.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 7853145), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7853076) que no ano de 2012 iniciou-se uma negociação para venda de um imóvel, localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE 89, n.º 1101, tendo como partes a vítima Domingos José Magalhães Araújo, e o corréu Elias Oliveira da Silva, o qual teria se apresentado como corretor de imóveis. Relata que Elias levou a vítima até o mencionado imóvel, manifestando o ofendido interesse em adquiri-lo. Afirma que, posteriormente, a vítima manteve contato com Elias, vindo este a lhe apresentar o recorrente JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES, como corretor e correspondente da Caixa Econômica e representante da Êxito Imobiliária.

Consta que, na data de 20/02/2012, a vítima foi até a casa do acusado Elias e lhe entregou a importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente às despesas para documentação do imóvel. Que, no ato, o recorrente JOAQUIM ANTÔNIO também estava presente.

Assevera a exordial que, após certo tempo, a vítima não recebeu mais notícias dos acusados e quando os procurou, o acusado lhe disse ter recebido de Elias somente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Que, diante de tal situação, um acusado ficou culpando o outro.

Acrescenta que a vítima ainda descobriu que o réu Elias possui registro do CRECI cancelado, e que o apelante JOAQUIM ANTÔNIO usa o CRECI de terceiros.

Aduz, por derradeiro, que, em depoimento, Elias alegou que recebeu a quantia da vítima, porém, somente ficou com R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante foi dado ao apelante JOAQUIM ANTÔNIO, para que tratasse dos documentos da casa. JOAQUIM ANTÔNIO, por seu turno, afirmou, em seu depoimento, que não recebeu nenhuma quantia do acusado ELIAS, e que não tinha conhecimento de que este havia recebido dinheiro da vítima, e que não passou recibo algum em seu nome.

Em
razões recursais
(ID 8665575), a defesa pugna pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código Processual Penal, em virtude da atipicidade da conduta atribuída ao recorrente. Afirma que, no caso, não houve configuração de qualquer tipo penal, mas tão somente um desacerto contratual, com efeitos somente na esfera cível.

Argumenta que houve a realização de parte dos serviços propostos pelo apelante, os quais somente não foram concluídos devido à demora na conclusão dos procedimentos junto à COHAB, que ensejaram insatisfação da vítima, a qual, por sua vez, repassou a transação de venda do imóvel para outro corretor.

Outrossim, roga pela absolvição do recorrente ante à manifesta insuficiência probatória, consoante previsão do art. 386, incisos V e VII, do CPPB, sob a tese de que o decreto condenatório não pode estar lastreado somente nas declarações da vítima e de um informante, sem a presença de testemunhas ou de outros meios de prova a atribuir a autoria e a materialidade do crime ao recorrente.

Ato contínuo, clama pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja determinada no mínimo legal; pela concessão da atenuante genérica disposta no art. 66, do CPB, considerando o apelante não é contumaz na prática de crimes e é pessoa com registro de trabalho em carteira profissional; pela exclusão ou redução da pena de multa; e, pela concessão do regime inicial aberto.

Almeja, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, por ser pobre no sentido da lei, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Requer o conhecimento e total provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9381736), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Pleito absolutório. Atipicidade.
In dubio pro reo
:

Suscita a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código Processual Penal, em virtude da atipicidade da conduta atribuída ao recorrente. Afirma que, no caso, não houve configuração de qualquer tipo penal, mas tão somente um desacerto contratual, com efeitos somente na esfera cível.

Outrossim, roga pela absolvição do recorrente ante à manifesta insuficiência probatória, consoante previsão do art. 386, incisos V e VII, do CPPB, sob a tese de que o decreto condenatório não pode estar lastreado somente nas declarações da vítima e de um informante, sem a presença de testemunhas ou de outros meios de prova a atribuir a autoria e a materialidade do crime ao recorrente.

Argumenta que o valor repassado pela vítima foi destinado à regularização do imóvel negociado, consoante cláusula do contrato celebrado com o proprietário do imóvel, tornando-o apto a ser financiado. De tal maneira, o montante dado de entrada seria abatido no valor a ser financiado perante a instituição bancária.

Salienta, ademais, que, conforme cláusula contratual, em caso de desistência, o comprador não poderia desistir do valor dado para fins de regularização imobiliária.

Em razões pormenoriza a defesa:

“O acusado cumpriu corretamente as atribuições da imobiliária que representava.

Intermediou parte da celebração do contrato entre o promitente vendedor (JORGE LUIZ AMARAL CORREA) e o promitente comprador (vítima) (fls. 20/25 IPL) realizando os serviços

de sua empresa tão somente para legalizar o imóvel tornando-o apto para ser financiado.

O referido imóvel estava em nome do antigo proprietário, Sr. ORLANDO YEDO MENDES DE SOUZA, e estava com ônus de HIPOTECA (Certidão Digitalizada -230 RF - registro de imóvel – fls. 25 IPL). Portanto precisava da baixa da Hipoteca, documento este que seria emitido pela COHAB.

Mesmo sem estar legalizado, o imóvel passou pela posse de várias pessoas através de simples substabelecimento público (fls.20 IPL) até chegar a posse de vendedor JORGE LUIZ.

Dessa forma, ao nos atentarmos ao Substabelecimento Público (fls. 20 IPL) e a Certidão Digitalizada (fls. 25 IPL) constatamos que o imóvel foi adquirido da COHAB pelo Sr.

ORLANDO em 1991.

Por sua vez, o Sr. ORLANDO vendeu e outorgou poderes através de procuração pública para a Sra. ALICE E SILVA CERVEIRA e seu marido RODOLFO LISBOA CERVEIRA, em 1997.

Já a Sra. ALICE vendeu e substabeleceu os poderes conferidos pelo Sr. ORLANDO, à Sra. KELLY CRISTINA BARRA CORREIA, em 2000.

E por fim, a Sra. KELLY CRISTINA vendeu e substabeleceu os poderes conferidos

pelo Sr. ORLANDO, à Sra. MAHELLY PATRICIA DA COSTA LOUREIRO. (filha de JORGE

LUIZ AMARAL CORREA) (fls. 20-21 IPL) em 2012.

Ressalta-se, que MAHELLY PATRICIA, consta como parte nessa negociação como

‘representante’ de JORGE LUIZ, pois, o mesmo declarou estar com nome ‘sujo’, o que causaria impedimento para prosseguir com os tramites para financiamento perante a Caixa

Econômica Federal.

Dessa forma, com o substabelecimento pronto (fls. 20-21 IPL), a Sra. MAHELLY, utilizando dos poderes outorgados pelo Sr. Sr. ORLANDO YEDO (pois era quem constava como proprietário do imóvel – fls. 25 IPL), pode realizar a Escritura Pública Definitiva de
Venda e Compra (fls. 22-25 IPL), do imóvel, passando da COHAB para seu NOME. (Serviço

realizado pelo despachante da empresa EXITO IMOBILIÁRIA).

Dessa forma o Apelante estava cumprindo com as atribuições de legalização do

imóvel até o momento em que o proprietário do imóvel (JORGE LUIZ), foi até seu escritório e

exigiu toda a documentação de volta, pois estava aborrecido com a demora da conclusão do serviço. (fls. 18 IPL)

Contudo tais demoras não se deram por culpa do Apelante, mas sim por conta da COHAB que estava demorando em emitir o cancelamento da hipoteca.

Vamos nos atentar para as datas:

Em 01 de Junho de 2012, foi assinado o contrato particular de promessa de compra e venda entre o Srs. JORGE LUIZ AMARAL CORREA e DOMINGOS JOSE MAGALHÃES ARAUJO, sendo reconhecida firma em 04 de Junho de 2012. (fls. 13/15 IPL).

Em 08 de Junho de 2012, foi confeccionado Substabelecimento Público (fls. 20/21 - IPL), outorgando poderes à Sra. MAHELLY PATRICIA. (pessoa indicada pelo proprietário do imóvel – Jorge Luiz).

Em 20 de Junho de 2012, o acusado ELIAS passa recibo para a vítima atestando

que recebeu a quantia de R$-10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), referente ao valor da documentação da venda do imóvel.

Em 06 de Setembro de 2012, foi registrado a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda (fls. 22/25) do Imóvel Localizado na Cidade Nova VI, WE 89, n 1101, transmitindo a propriedade da COHAB para a Sra. MAHELLY PATRICIA.

Veja que a parte do serviço de legalização do imóvel tornando-o apto para financiamento foi devidamente concluído pelo Sr. JOAQUIM. Ressalta-se que o acusado

entregou todas as documentações nas mãos do Sr. JORGE LUIZ, até então proprietário do imóvel, conforme narrou em seu depoimento (fls. 18 IPL), tendo se retirado do serviço,

pois o proprietário estava aborrecido com a demora.

Os ‘passos’ seguintes que o Apelante iria tomar (se o JORGE LUIZ não tivesse

tirado o serviço do seu escritório), era após a realização da escritura pública de compra e

venda (fls. 22/25 IPL).

O Apelante estava aguardando a emissão do cancelamento de hipoteca que seria

emitido pela COHAB, para poder, com os dois documentos averbar a transferência da COHAB para a MAHELLY (filha do JORGE LUIZ), para então passar a propriedade para a vítima.

Ocorreu que em 23 de Outubro de 2013, a vítima procurou a Seccional de Policia a fim de registrar Boletim de Ocorrência em face dos acusados, como assim o fez.

Dessa forma o Apelante foi intimado a prestar declarações perante a autoridade policial, tendo sido ocorrida no dia 10 de Abril de 2014 (fls. 46 – IPL). O Apelante respondeu tudo a contento às perguntas formuladas e apresentou as documentações que comprovavam que estava sendo realizado o serviço dele contratado – legalização do imóvel.

Dessa forma o serviço estava sendo realizado pelo Sr. JOAQUIM, que começou pela confecção do Substabelecimento Público, depois pela Escritura Pública, transmitido para a filha (MAHELLY) do proprietário (JORGE LUIZ) na data 06 de Setembro de 2012, a propriedade do imóvel.

Contudo, para que concretizar-se a referida transmissão, era ainda necessário o cancelamento de hipoteca pela COHAB, a averbação da Escritura de Compra e Venda perante o Cartório de Imóvel de Ananindeua, e a aprovação do financiamento pela Caixa Econômica Federal.

O Apelante explicou diversas vezes o motivo pela demora para o proprietário e à vitima. Entretanto o proprietário (JORGE LUIZ) não quis mais aguardar e compareceu ao escritório do acusado JOAQUIM exigindo toda a documentação o imóvel de volta. Pedido prontamente atendido pelo Apelante, que informou que a partir daquele momento não prosseguiria com o serviço, pois não teria como concluir sem ter os documentos necessários.

Lamentavelmente, a suposta vítima, não entendeu que o procedimento de legalização era demorado, posto que várias etapas precisariam serem ultrapassadas, começando pelos documentos emitidos pela COHAB que demorou, precipitando-se ao realizar denúncia perante a autoridade policial que deu origem a presente ação criminal.

Portanto, após todas as explicações obtidas através dos documentos anexos aos presentes autos cronologicamente organizados, percebeu-se que o Apelante não cometeu crime algum, pois, apesar de demorar um pouco, realizou fielmente parte do que havia proposto através da Imobiliária EXITO CORRETORA DE IMÓVEIS – legalizar o imóvel localizado na Cidade Nova VI, WE 89, nº 1101, tornando-o apto para ser financiado

através de uma instituição bancária; que não ocorreu totalmente por culpa exclusiva do proprietário do imóvel (JORGE LUIZ) que retirou toda a documentação que estava em posse

do acusado, tornando impossível o mesmo prosseguir com seu serviço.”

Tenho que
razão assiste ao ora apelante
, pois, o percuciente exame do acervo probatório dos autos não se extrai incontestáveis a materialidade e a autoria do crime a ele irrogado.

O delito de estelionato, no qual o apelante resta incursionado, está capitulado no artigo 171, inciso VI, do Código Penal, no seguinte teor:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

(...)

§2º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI – emitir cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frusta o pagamento.”

Consoante as lições de Cezar Roberto Bitencourt,
“a característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita
[1]
”.

A jurisprudência entende que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro; e, c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem.

No caso
sub examine
, a vítima
Domingos José Magalhães Araújo
, narra a dinâmica, assim esclarecendo:

“Em juízo, a Vítima Domingos José Magalhães Araújo relata que em maio de 2012

conheceu o Réu Joaquim Antônio através do Réu Elias. Afirma que estava à procura de

imóvel para comprar, quando conheceu o Indiciado Elias, o qual se apresentou como

corretor e apresentou o CRECI, o que fez com que a Vítima acreditasse em sua palavra e nos documentos apresentados. No dia 28 de maio de 2012 o Réu Elias apresentou o Réu

Antônio, que na ocasião estava em um carro que possuía Slogan da Caixa Econômica

Federal e da empresa imobiliária “Êxito”. Diante das circunstâncias, e após vistoria do

imóvel pretendido que fica na WE 79, houve uma conversa com o proprietário da residência, denominado como Jorge Luis. Após concordar com as condições do contrato e da casa, chegou a fechar contrato de compra e venda com os Indiciados, sendo que o imóvel seria financiado pela Caixa Econômica Federal. Posteriormente, o Réu Elias na

companhia do Réu Joaquim Antônio, recebeu inicialmente o valor de R$ 3.000,00 (Três

mil reais), ulteriormente, recebeu também o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos

reais), totalizando R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com objetivo de regularizar a documentação da casa, o que seria feito em um prazo de seis meses. Ao se passar o prazo estipulado, os Réus não regularizaram nenhuma documentação, o que fez com que

a Vítima começasse a investiga-los, constatando que o CRECI e OAB do Réu ELIAS

OLIVEIRA DA SILVA, não pertenciam ao mesmo, motivo pelo qual fez reclamação junto a esses órgãos. Os réus indicaram o cartório em que haviam dado entrada na

regularização dos documentos, todavia, ao se dirigir para constatar a veracidade da

alegação, a vítima tomou conhecimento que não havia nada referente ao que procurava.

Atualmente está morando na referida casa, porém, conseguiu efetuar a compra através de

um outro corretor.”

O informante
Carlos Keverson de Araújo Alves,
em juízo, assevera:

“que acompanhou seu
tio, a vítima, durante todo o processo de negociação. Explica que o início da negociação
foi realizado com o Indiciado Elias. Narra que a Marlene, mulher do Indiciado Elias,
bem como o mesmo se apresentaram como corretores, mas aduziram não trabalhar com
casa financiada, motivo pelo qual indicaram o Réu Joaquim Antônio, o qual se
identificou como correspondente da Caixa Econômica Federal, podendo assim realizar o
processo de compra e venda. Na ocasião, o Réu Joaquim Antônio fez a proposta no
sentido de que a entrada a ser efetuada seria no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), o qual seria destinado para documentação e para os honorários dos
corretores. Afirma que os corretores deram entrada em uma parte da documentação no
Cartório de Benfica, todavia, o procedimento não foi finalizado, fatos esses que o
informante tem conhecimento em razão de ter se dirigido ao cartório para colher
informações e explicações. No total foi repassado o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), todavia, nenhum valor foi devolvido. Ao procurarem os Réus, os mesmos jogavam a culpa para o outro. Que o Indiciado Joaquim se apresentava como
corretor e apresentava CRECI que possuía a foto de outra pessoa, enquanto o Réu Elias
não possuía mais a carteira de corretor. Afirma ainda que nenhum dos Réus se
dispuseram a resolver a situação, pois, mesmo o Réu Elias morando próximo a sua casa,
na mesma rua para ser mais exato, o mesmo se esconde, troca de número. Ao colocarem
pressão no sentindo de o Réu Joaquim resolver a situação, o mesmo disse que resolveria
vendendo o imóvel a vista para um terceiro, e, assim repassaria o dinheiro para a vítima.
Ocorre que conseguiu fazer a venda, todavia, não devolveu nada para nenhuma das
partes e sumiu, muda de endereço, telefone.”

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente
JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES
nega a acusação que lhe pesa. Que conhece Elias como Corretor de imóveis, que ele trabalha na residência dele. Que conheceu a vítima Domingos José Magalhães através de Elias, na residência dele, pois lhe consultaram sobre informações acerca do financiamento de imóveis, pois, na época, atuava como correspondente da Caixa Econômica. Que Seu Domingos queria adquirir o imóvel através de financiamento, pois não tinha o valor específico para pagamento específico do imóvel. Que foi à residência de Elias para prestar consultoria a eles de como uma pessoa deveria agir, quais documentos deveria ter para financiamento de imóvel. Que na época não possuía CRECI, pois era dono e proprietário da Empresa Êxito, que tinha CRECI jurídico, por isso atuava como imobiliário. Que sua empresa era corretora de imóveis. Que não era empresa de advocacia. Que trabalhava na empresa, com seu irmão, era seu sócio como corretor, e com o responsável técnico da empresa. Que desconhece o anúncio no jornal Diário com o nome “Êxito Advocacia”. Que desconhece a OAB n.º 8981, informada no anúncio. Que acompanhavam os anúncios, o gerente Antônio ficava responsável. Que acredita que a OAB seja de outra pessoa que trabalhava lá, o Sr. Afonso Braga, um advogado que lhes prestava serviço. Que anúncio lhe passou despercebido. Que explicou à vítima Domingos que o imóvel precisava de escritura pública. Que a consultoria foi uma conversa informal e não cobrou nada por isso. Que não estava presente no momento no qual a vítima repassou dinheiro a Elias. Que três meses depois foi que Elias lhe repassou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para fazer a escritura da casa, efetuada em um cartório de Benfica. Que entregou a escritura para Seu Jorge, o proprietário do imóvel. Que depois Seu Jorge se aborreceu, porque estava demorando muito, e deve ter repassado a venda a outro corretor. Que seu despachante fazia as escrituras do seu escritório em Benfica. Que o imóvel tinha que ser registrado no Cartório da Comarca de Ananindeua. Que não chegaram a efetuar tal registro, pois estava faltando a baixa da hipoteca, que é certidão que sai via COHAB, e essa documentação estava demorando dois ou três meses para sair. Que Seu Jorge aborrecido não queria mais aguardar. Que entregou a documentação para Seu Jorge e saiu da negociação. Que a escritura do imóvel está no nome da filha de seu Jorge, a qual ele designou para fazer o financiamento no nome dela. Que nunca anunciou o imóvel por sua imobiliária. Que era um imóvel do Seu Elias. Que a questão do dinheiro pendente é entre o Seu Elias e Domingos. Que não chegaram a levar a documentação para financiamento na Caixa Econômica, pois ainda havia pendência de documentação. Que do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), efetuou o registro do imóvel e retirou sua comissão. Que não estava presente no momento da entrega do dinheiro pela vítima a Seu Elias. Que, na época, realizava negócios com Elias. Que sua empresa já está encerrada, e que, atualmente, trabalha como corretor autônomo. Que Mahelly é filha de Seu Jorge, o proprietário da casa. Que a Escritura produzida era da COHAB para Mahelly. O passo seguinte seria dar cancelamento na hipoteca e registrar no Cartório de Ananindeua. Depois disso é que a documentação seria enviada para a Caixa Econômica para a avaliação do contrato de financiamento. Que repassou todas essas informações para a vítima. Que ficou sabendo que a transação foi concluída e realizaram a venda do imóvel, mas não sabe como foi feita a transação. Que o nome do Seu Jorge estava negativado, por isso a escritura foi feita no nome da filha dele.

O corréu
ELIAS

OLIVEIRA DA SILVA,
por seu turno, assevera que a vítima lhe repassou o valor de R$ 10.500 (dez mil e quinhentos reais), para a legalização dos documentos. Que repassou para o Joaquim a média de três mil e pouco para ele legalizar a documentação. Que Seu Joaquim concluiu a documentação entregou ao dono do imóvel. Que o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) foi só para fazer a escritura a fim de ser financiado pela Caixa Econômica. Que ficou com uma parte e seu Joaquim com outra parte do valor. Que deu R$ 3.000,00 (três mil reais) a Joaquim e ficou com o restante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), como sua comissão. Que sabe que Joaquim entregou a escritura para o dono do imóvel. Que imóvel tinha o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil). Que cobrava 10% de comissão, que daria R$ 13.000,00 (treze mil reais). Que o valor que recebeu era só para escritura. Que o valor já tinha sido referente a seus honorários. Que ficou acertado que seria pago de forma adiantada. Que quando negociava imóvel sua comissão era paga no final, após o financiamento concretizado. Que fez errado em ter pegado sua comissão e forma adiantada. Que a vítima está residindo no imóvel. Que o cliente era do Antônio, mas o imóvel era seu, ou seja, estava responsável pela venda. Que não recorda quem confeccionou o contrato de promessa de compra e venda entre Jorge Luis e a vítima Domingos, não recorda.

Da prova amealhada, conclui-se que,
data venia
ao entendimento
a quo
, a conduta atribuída ao recorrente não se subsume ao tipo penal descrito na peça denunciativa, uma vez não configurado o dolo em sua ação. Não é possível extrair, de maneira indene de dúvidas, que o apelante,
mediante artifício e ardil, obteve vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo do ofendido.

Observa-se, em realidade, que as negociações para venda do imóvel, tendo como intermediador o recorrente em testilha, na qualidade de correspondente da Caixa Econômica Federal, embora infrutíferas, não evidenciam a obtenção de vantagem ilícita.

Consta dos autos, recibos de pagamento assinados pelo corréu Elias Oliveira da Silva, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), datado de 28/05/2012; e de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), datado de 20/06/2012, repassados pela vítima Domingos José Magalhães Araújo, ambos referentes à negociação para a venda do imóvel localizado no Bairro da Cidade Nova VI, n.º 1101, no município de Ananindeua/PA (ID 7853071, pág. 02-03)

Segundo declarações da vítima Domingos José Magalhães, o acusado Elias na companhia do recorrente Joaquim Antônio, recebeu inicialmente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, posteriormente, a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), totalizando a importância de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com objetivo de regularizar a documentação da casa, o que seria feito em um prazo de seis meses.

O corréu Elias Oliveira da Silva, em seu interrogatório, afirma ter repassado para o Joaquim Antônio, ora apelante, o valor aproximado de três mil reais, a fim de que este efetuasse a legalização da documentação do imóvel, no intuito de posterior financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Acrescenta que Joaquim concluiu a documentação e a entregou ao dono do imóvel. E ainda, que o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) seria destinado apenas para os procedimentos de escrituração da casa. Enfatiza ter repassado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Joaquim e que o restante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), ficou para si, como sua comissão.

O apelante
JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES,
em sua autodefesa, aduz que não esteve presente no momento no qual a vítima repassou dinheiro a Elias. Que somente três meses após, Elias lhe repassou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para efetivação do processo de escrituração da casa, efetuado em um cartório de Benfica, cuja escritura teria sido entregue a Jorge Luiz Amaral Correia, proprietário do imóvel, o qual, porém, em face do atraso na conclusão do processo, teria atribuído a negociação a outro corretor.

À ID 7853072, pág. 02-04, consta documento de Escritura Pública Definitiva de Venda e Compra do imóvel em questão, datado de 06/09/2012, figurando como outorgada compradora Mahelly Patrícia da Costa Loureiro, apontada como filha do proprietário do imóvel, o senhor Jorge Luiz Amaral Correia.

A que se pode notar, o apelante juntou aos autos cópias dos documentos comprobatórios de que iniciou os procedimentos necessários à regularização do imóvel em testilha, cumprindo, assim, ao menos em parte, os encargos sob sua responsabilidade.

Não se vislumbra, portanto, de maneira insofismável, que o recorrente agiu com intenção deliberada de auferir vantagem indevida.

A tipificação do delito, em espécie, exige o dolo, com a intenção de não efetivar o cumprimento das obrigações assumidas. No caso, não se observa que o apelante agiu com má-fé e com intenção de enriquecimento ilícito, ao não finalizar o processo de escrituração do imóvel, para posterior financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

A hipótese vertente, em realidade, demanda fato atinente à esfera cível, dado o inadimplemento contratual, diante dos prejuízos suportados pela vítima, em razão de desacertos financeiros do agente. A lide, portanto, desgarra de quaisquer indícios de crime, não interessando, de tal forma, ao Direito Penal, mas ao cargo do âmbito cível dirimir a
questio
.

Como se vê,
há dúvida robusta da materialidade e autoria delitivas
. As provas não se revelam cabais e aptas a demonstrar que o apelante, agindo com
consciência e vontade de se locupletar de coisa alheia, obteve vantagem indevida, mantendo a vítima em erro.

Há de ser aplicado,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
, consoante dicção do artigo 386 do Código de Processo Penal, haja vista que não se pode punir alguém sem a presença de provas convincentes e estremes de dúvidas.

Nessa linha de intelecção, colaciono precedente de minha relatoria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.É cediço que para a concretização do delito de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, exige-se a prova da obtenção, para si ou para outrem, da vantagem ilícita em prejuízo alheio, após indução ou manutenção a erro de alguém, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento empregado com a venda, permuta, dação em pagamento, locação ou entrega, em garantia, de coisa alheia como própria. 2. In casu, restou evidenciado que a conduta do apelante não tinha o escopo de induzir ou manter as vítimas em erro, com o fim de obter vantagem econômica com a celebração do contrato de compra e venda do imóvel, tampouco que estivesse vendendo coisa alheia como própria, razão pela qual a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJE/PA, 2017.02218107-84, 175.839, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-06-01)”

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para

reformar

a sentença condenatória vergastada, absolvendo o réu JOAQUIM ANTÔNIO OLIVEIRA MENEZES, da prática do tipo penal inserido no art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

[1]
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. – 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 782.

Belém, 25/10/2022